Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009589-21.2020.8.11.0000
RECORRENTES: JOSÉ ANTONIO CAPELETTO E OUTRO
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S.A E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80534471) interposto por JOSÉ ANTONIO CAPELETTO E OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 77574955):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESISTÊNCIA DO RECURSO PELO ÚNICO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO RECURSAL APENAS COM TERCEIRO INTERESSADO ASSUMINDO O POLO ATIVO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL QUE AUTORIZE A SUBSTITUIÇÃO OU SUCESSÃO PROCESSUAL NO CASO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A desistência do recurso constitui ato jurídico unilateral não receptício, não dependendo de aceitação/anuência da parte ex adversa ou de litisconsorte. Inteligência do art. 998 do CPC. 2. Não há hipótese legal que autorize a sucessão/substituição processual da parte recorrente que não mais tem interesse no prosseguimento do recurso por litisconsorte que não recorreu da decisão, ao revés, nos termos do art. 997 do CPC, cada parte deve interpor o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1009589-21.2020.8.11.0000, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. 09/02/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por JOSÉ ANTONIO CAPELETTO e ISMAEL BRAZ CAPELETO, que manteve a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO HORÁCIO CAPELETTO, homologou a desistência manifestada por Sebastião Capeletto e rejeitou o requerimento do ora agravante Ismael Capeletto para que o feito prosseguisse com ele no polo ativo do recurso no lugar de Sebastião, sendo confirmada a inviabilidade da “substituição/sucessão” processual pretendida pelos ora agravantes em sede de embargos de declaração.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 105, 489, II, § 1o, IV, VI, 1.022, II, 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser reconhecida a nulidade da decisão ante a ausência de poderes específicos, na procuração atravessada nos autos para a desistência do recurso pelo agravante SEBASTIÃO CAPELETTO.
Asseveram que a mera irregularidade na qualificação das partes na petição do recurso é erro sanável, por isso possuem interesse quanto ao prosseguimento do recurso.
Aduzem impossibilidade de aplicação de multa à parte recorrente por interposição de embargos declaratórios com o objetivo de prequestionar a matéria, o que impede que o recurso seja considerado protelatório.
Recurso tempestivo (id. 80854471).
Contrarrazões (id. 84439989).
Sem contrarrazões por Banco do Brasil S.A. (id 85155982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Relativamente à tese de exceção do contrato não cumprido, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, VI, 1.022, II, do CPC, os Recorrentes não apontaram de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 105 do CPC, está amparada na assertiva de que há ausência de poderes específicos, na procuração atravessada nos autos para a desistência do recurso pelo agravante SEBASTIÃO CAPELETTO e que a mera irregularidade na qualificação das partes na petição do recurso é erro sanável, por isso possuem interesse quanto ao prosseguimento do recurso.
O acórdão recorrido decidiu que (id 77574955):
“(...) Dispensa maiores comentários a proposição de que o simples fato de constar a expressão “E OUTROS” na peça de ingresso, dada a vagueza de sentido, subjetividade e amplitude, não basta para delimitar quem é ou quem não é parte, não atendendo à prescrição legal em relação à formalidade do ato (CPC, art. 1.016), entretanto, sabe-se muito bem que erros dessa espécie não acarretam maiores problemas ao processo, cuidando-se de meros erros formais, perfeitamente sanáveis pela parte desatenta ou desidiosa com as formalidades exigidas pela lei processual (existentes justamente para evitar o tipo de situação visto aqui nos autos), a questão é que esse não é o problema visto nos autos.
O busílis da questão é outro, é o comportamento processual (contraditório) dos ora agravantes ISMAEL e JOSÉ CAPELETTO, que atuam (têm o comportamento ditado) no processo por intermédio do advogado constituído para tal finalidade (MABLON FRAGA), pois, conforme se vê do histórico acima traçado, até a interposição dos declaratórios contra a decisão homologatória da desistência, o quadro que se tinha nos autos é que SEBSTIÃO CAPELETTO era o único e exclusivo agravante, era o que constava da autuação do processo, foi assim que restou retratado na decisão que recebeu o agravo de instrumento e indeferiu o pleito liminar (sem qualquer contestação pela parte agravante), tanto assim o era que, ao se deparar com o pedido de desistência subscrito por outro advogado, o representante processual dos ora agravantes (que, até então, representava o agravante Sebastião), ainda que utilizando o nome de apenas um deles, veio expressar consternação com a mudança de rumos nos autos à sua revelia, e, então, na tentativa de reverter o quadro, lançou mão da curiosa tese de sub-rogação processual, em que inegavelmente posicionou o requerente/representado como um “terceiro interessado”, como também o fez no outro agravo interno, manifestações que não deixam dúvida de como se enxergava a composição unitária do polo ativo do recurso.
A questão ganha ares ainda mais complicados, afastando-a completamente da ideia de que seria hipótese de simples erro inofensivo, diante do conflito instaurado entre os membros da família Capeletto que compõem a execução, inclusive envolvendo a própria pessoa do advogado Mablon Fraga, pois, daí, tem-se de maneira bem clara que se trata de hipótese de que, embora em litisconsórcio passivo no feito de origem, cada executado parece possuir interesses próprios e conflitantes com o dos outros.
Portanto, diante desse quadro um tanto caótico, a partir da análise de como o processo recursal se desenvolveu até aqui, considerando que as formas existem justamente para se evitar problemas desse jaez, resta reafirmar a conclusão da decisão agravada no sentido de que é incabível a sucessão processual no caso, devendo o feito ser extinto ante a desistência da parte agravante, a saber, SEBSTIÃO CAPELETTO, e, nessa perspectiva, ratifico a aplicação de multa por interposição de embargos protelatórios, pois assim o foram; por fim, para saciar a ânsia dos ora agravantes de que seja manifestado quanto à validade do pedido de desistência, vê-se que eventual vício decorrente da ausência de citação nominal do poder de desistir na procuração juntada ao Id. no 42342488 restou suprido e suplanto pelo instrumento arrostado ao Id. no 49140971” (g.n).
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, incidindo o óbice sumular acima.
Igual entendimento recai em relação a ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, em relação a impossibilidade de aplicação de multa à parte recorrente por interposição de embargos declaratórios com o objetivo de prequestionamento das matérias, o que impede que o recurso seja considerado protelatório, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça